Tribunal: STF
Processo: AI 95731
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. NÃO OFENDE O ART-6.,
PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO, ACÓRDÃO DO TST, QUE TEM COMO
INCABIVEIS EMBARGOS CONTRA DECISÃO DE TURMA, EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO, INTERPOSTO DE DESPACHO INADMITINDO O RECURSO DE
REVISTA. SITUA-SE O TEMA NO ÂMBITO DA EXEGESE DO ART-894, LETRA "B",
DA CLT, NÃO SE REVESTINDO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE EM
QUE A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, OUTROSSIM, HAVER PREQUESTIONAMENTO,
NO RECURSO DE REVISTA, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO
MÉRITO DA DEMANDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.